Tribunal: TJMT
Processo: 1025031-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025031-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO AUGUSTO VIGOLO BASAGLIA - CPF: 328.528.308-41 (APELADO), KATHERIN SAMARA FREGONEZE - CPF: 060.670.451-50 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELANTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELANTE), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (APELANTE), RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI - CPF: 020.381.991-83 (APELANTE), ADONIAS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 318.246.091-91 (APELANTE), JOAO BATISTA SOARES - CPF: 378.199.091-53 (APELANTE), GILBERTO LIMA DOS SANTOS - CPF: 950.198.981-04 (APELANTE), APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.348.431-91 (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 378.226.751-68 (APELANTE), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (APELANTE), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (APELANTE), JOSE FELIPE HORTA JUNIOR - CPF: 169.054.328-06 (APELANTE), MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (APELANTE), GERSON LUIZ MOREIRA - CPF: 593.441.801-72 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (APELANTE), KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI - CPF: 004.768.501-85 (APELANTE), ORIVALDO ALVES MOREIRA - CPF: 514.091.351-87 (APELANTE), MARILDES FERREIRA - CPF: 621.253.621-04 (APELANTE), MARISVALDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 823.393.681-20 (APELANTE), OZEAS REIS DE SOUZA - CPF: 011.767.051-05 (APELANTE), PAULO CESAR SCHUH - CPF: 815.229.671-68 (APELANTE), ANDRE EDUARDO SOARES CLOSS - CPF: 616.598.941-15 (ADVOGADO), REGINALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 794.840.931-91 (APELANTE), RONALDO CICERO CARDOSO - CPF: 945.390.141-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO - CPF: 682.493.307-49 (APELANTE), DIEGO HENRILLE DA SILVA - CPF: 025.109.251-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI - CPF: 020.381.991-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIAS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 318.246.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SOARES - CPF: 378.199.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO LIMA DOS SANTOS - CPF: 950.198.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.348.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 378.226.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO - CPF: 682.493.307-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELIPE HORTA JUNIOR - CPF: 169.054.328-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ MOREIRA - CPF: 593.441.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI - CPF: 004.768.501-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO ALVES MOREIRA - CPF: 514.091.351-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDES FERREIRA - CPF: 621.253.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISVALDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 823.393.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEAS REIS DE SOUZA - CPF: 011.767.051-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR SCHUH - CPF: 815.229.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 794.840.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CICERO CARDOSO - CPF: 945.390.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
–
VEREADORES – INSTITUIÇÃO
E
PAGAMENTO NA MESMA LEGISLATURA, COM EFEITOS RETROATIVOS – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal e artigo 2
8, inciso II
I, da Lei Orgânica do Município de
Rondonópolis
, MT, o subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente.

2. O pagamento de gratificação natalina aos agentes políticos, no mesmo exercício legislativo em que foi publicada e promulgada a norma que a institui configura violação ao princípio da anterioridade.

3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, MT contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1025031-81.2021.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 154874285):

“
VISTO.

HUGO AUGUSTO VIGOLO BASAGLIA
ajuizou ação popular com pedido liminar contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ADONIAS FERNANDES DE SOUZA, JOÃO BATISTA SOARES, GILBERTO LIMA DOS SANTOS, APARECIDO PEREIRA DA SILVA, CLAUDIO ANTÔNIO DE CARVALHO, DENILSON ROBERTO SODRÉ OLIVEIRA, JONAS PEREIRA RODRIGUES, JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR, MANOEL DA SILVA NETO, GERSON LUIZ MOREIRA, ÂNGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR, KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI, ORIVALDO ALVES MOREIRA, MARILDES FERREIRA, MARISVALDO GONÇALVES DOS SANTOS, OZEAS REIS DE SOUZA, PAULO CESAR SCHUH, REGINALDO DE SOUZA SANTOS, RONALDO CÍCERO CARDOSO, RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI e CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO,
sustentando, em síntese, que os vereadores do Município de Rondonópolis/MT instituiram, em 08 de setembro de 2021, por meio da Resolução no 603/2021, o benefício de décimo terceiro salário aos vereadores, com efeito retroativo a janeiro de 2021.

Alegou que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Recurso Extraordinário 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que o pagamento de 13° salário a agentes políticos não fere o artigo 39, parágrafo 4°, da Constituição Federal de 1988, ou seja, decidiu que os detentores de mandado eletivos, como os trabalhadores em geral, podem fazer jus ao 13° subsídio.

Asseverou, no entanto, que a implantação de tal vantagem deverá seguir o trâmite legislativo correspondente, devendo ser observado os requisitos jurídicos necessários à medida, com o devido processo legislativo, respeitando a aplicabilidade dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, especialmente, o princípio da anterioridade, que seja aplicada apenas na legislatura subsequente à da sua aprovação.

Aduziu que a Resolução no 603/2021 deve ser anulada, tendo em vista que instituiu o décimo terceiro salário aos vereadores de Rondonópolis/MT de maneira ilegal e inconstitucional, sem observar os princípios constitucionais, uma vez que depende de lei específica e não pode ser recebido de maneira retroativa.

Ao final, requereu a concessão de liminar para impor ao ordenador de despesas a obrigação de não fazer, consistente na proibição de promover ato de pagamento de décimo terceiro salário aos Vereadores do Município de Rondonópolis/MT em relação ao exercício de 2021. No mérito, requereu a anulação da Resolução no 603/2021.

Foi deferido o pedido liminar
para “suspender os efeitos da
Resolução no 603/2021, determinando que a Câmara Municipal se abstenha de realizar, com base no referido ato, o pagamento de décimo terceiro salário
aos vereadores locais” (id. 69856006).

O requerido PAULO CESAR SCHUH contestou a ação e alegou ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que durante a segunda votação da referida Resolução 603/2.021, votou contra, por não concordar com a verba alimentar referente ao 13o salário, tanto que, na data de 27/10/2021, devolveu aos cofres públicos a primeira parcela do referido salário, R$ 5.000,00(cinco mil reais), mediante transferência bancária ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ 03.347.101/0001-21 (id. 72701736).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS ao contestar a ação, arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, sob o fundamento de ausência dos pressupostos que autorizam o ajuizamento da ação popular, a saber: ilegalidade e lesividade.

No mérito, aduziu que nenhuma lesão há ao erário, tanto que os vereadores exerceram os trabalhos desde o dia 01/01/2021, uma vez que a dita resolução versa sobre gratificação natalina e não aumento de subsídio como o autor tenta emplacar na presente ação, sendo que o STF, ao apreciar a Rcl n° 32483 AgR/SP, ressaltou que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário, razão pela qual os Vereadores, mesmo recebendo sua remuneração por meio de subsídio (parcela única), podem ter direito ao pagamento de terço de férias e de décimo terceiro salário.

Informou que já existia a previsão legal no orçamento, e essa despesa não foi criada, de modo que a Câmara Municipal atendeu todos os princípios constitucionais, pois foi respeitada a disponibilidade financeira e orçamentária (id. 74314342).

Os demais requeridos apresentaram contestação em conjunto na qual repetiram os mesmos termos de defesa apresentados na contestação da Câmara Municipal (id. 74326289).

O autor impugnou as contestações de id. 74326289 e 74314342, rebatendo os fundamentos de defesa nelas consignados. Por outro lado, concordou com o afastamento de PAULO CESAR SCHUH do polo passivo da ação, porque este não colaborou e também não se beneficiou com o ato lesivo acerca da Resolução no 603/2021 (id. 87056922).

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou “concordância ao pedido apresentado na presente Ação Popular, no sentido de que o décimo terceiro salário não pode ser concedido de forma retroativa como foi realizado pela Resolução 603/2021, aprovada em 08/09/2021, a qual deve ser declarada nula, reconhecendo e mantendo a liminar deferida em todos os seus termos, registrando que tal direito será justo mediante as prévias observações legais acima expostas, se instituído para as próximas legislaturas” (id. 91478263).

Intimadas as partes para especificar as provas que pretende produzir, o autor requerer a produção de prova testemunhal e pericial (id. 38625533).

É relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.

PRELIMAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Estando a demanda sustentada pelo binômio necessidade da tutela jurisdicional e na adequação do provimento postulado, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Um ato, para ser declarado nulo e objeto de ação popular, além de precisar ser lesivo ao patrimônio público, ele deve ter sido praticado por agente incompetente, ter vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivo ou desvio de finalidade, tudo conforme inteligência do artigo 2o da Lei da Ação Popular (Lei no 4.717/65).

No caso, o autor aponta prática de ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. Logo, o interesse de agir processual existe.

Quanto ao fato de estar certo ou errado em suas fundamentações, é questão de análise de mérito.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse no ajuizamento da presente ação.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O requerido PAULO CESAR SCHUH alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, pois votou contra a Resolução 603/2.021 e devolveu aos cofres públicos a primeira parcela recebida do referido salário, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais).

A parte autora reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do requerido e pugnou pelo seu afastamento da ação, não havendo, portanto, discussão sobre a matéria.

Embora o ordenamento jurídico processual vigente admita a fixação dos honorários por reconhecimento da ilegitimidade passiva, em observância ao princípio da sucumbência previsto no artigo 85, CPC/15, no caso vertente trata-se de ação popular constitucional, a qual tem por escopo a desconstituição dos atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural do país (Constituição Federal, art. 5o, inc. LXXIII), visando a recomposição do patrimônio público.

Portanto, sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé do autor, nos termos do artigo 5o, LXXIII, da Constituição Federal.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia em analisar se foi devido o valor recebido pelos requeridos a título de décimo terceiro salário, com efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2021, ou seja, no mesmo ano em que aprovado. Os requeridos não negam o recebimento, alegando, tão somente, que o pagamento foi regular.

Observa-se que a Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou, em 08/09/2021, a Resolução no 603/2021, que assegurou aos vereadores o recebimento de décimo terceiro salário, com efeito retroativo a janeiro de 2021 (id. 67906564).

A questão da constitucionalidade do pagamento de décimo terceiro aos vereadores é questão já decidida e pacificada no julgamento do
RE no 650.898, pelo Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral (
tema 484
), no sentido de que o artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, aplicável aos agentes políticos, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.

Vejamos:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13o salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2.
O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual
. 3. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido” (RE 650898, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

Portanto, a partir do julgamento emitido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se entendimento de que é possível a concessão do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias aos agentes políticos.

Entretanto,
a concessão do benefício da gratificação natalina não é autoaplicável,
ou seja, depende de prévia legislação municipal prevendo o pagamento de tal gratificação em favor dos agentes políticos.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
A aplicabilidade dos direitos sociais, como a gratificação natalina, aos agentes políticos somente é cabível se expressamente autorizada por lei
(precedente: REsp 837.188/DF, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 04.08.2008). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 742.171/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 02/03/2009).

Com efeito, as leis que dispõem sobre essas vantagens remuneratórias devem guardar observância ao princípio da anterioridade, pois se trata de parcelas de remuneração, sob o regime de subsídio, cujas normas de previsão, por certo, devem atender às limitações constitucionais do
artigo 29, VI, da Constituição Federal
.

Referido dispositivo legal prevê que os subsídios dos vereadores devem ser fixados pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para vigorarem na subsequente, ou seja, a fixação da remuneração dos vereadores deve obediência ao princípio da anterioridade.

O
Supremo Tribunal Federal
, inclusive, já manifestou ser incabível a fixação da remuneração dos agentes políticos para a mesma legislatura em que for aprovada e com efeitos retroativos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal. 2.
Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração
. 3. Agravo regimental desprovido. (...) (STF. RE 458.413 AGR/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/08/2013, DJE-164: DIVULGADO EM 21/08/2013; PUBLICADO EM 22/08/2013).”

Desse modo, o recebimento de gratificação natalina pelos vereadores no mesmo ano em que foi publicada e promulgada a norma que a instituiu configura violação aos dispositivos constitucionais, mormente à anterioridade, à legalidade e à moralidade, ocasionando dano que enseja ressarcimento ao erário.

O
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
também possui entendimento no mesmo sentido:

“AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO. PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE MEDIANTE REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO. VEREADORES. REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE ATO LEGISLATIVO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE: a) a Constituição Federal não proíbe a compatibilização do regime de subsídios (art. 39, § 4o) com os direitos sociais estendidos aos servidores públicos (art. 39, § 3o). Não obsta, ainda, que direitos sociais como férias e décimo terceiro subsídio sejam atribuídos aos agentes políticos que ocupam cargos eletivos; b) é possível a percepção de férias e décimo terceiro subsídio por parte dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, mediante instituição e regulamentação por meio de lei em sentido formal de iniciativa do Poder Legislativo (art. 29, V, da CF/88), tendo em vista que estes agentes não se submetem ao regime jurídico único dos servidores públicos. É admissível a concessão de férias e décimo terceiro subsídios aos vice-prefeitos que exerçam, efetiva e permanentemente, uma função administrativa junto à Administração municipal; c)
é possível a percepção de férias e décimo terceiro subsídio por parte dos vereadores, desde que instituído e regulado por meio de ato legislativo.
As férias dos vereadores devem coincidir com o período de recesso parlamentar, sem prejuízo do respectivo adicional
. Devido ao seu caráter remuneratório, tais direitos devem obediência ao princípio da anterioridade, consagrado no art. 29, VI, da CF/88, ou seja, uma legislatura consignará os direitos sociais para a subsequente
, e, d)
as remunerações acima tratadas integram e devem observar os respectivos limites de despesas e gastos com pessoal estampados na CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a legislação tributária e previdenciária pertinente
” (RESOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 23/2012 -TP. Conselheiro VALTER ALBANO. 11-12-2012).

De igual modo, a jurisprudência assim se posiciona:

“
AÇÃO POPULAR. EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL CONCESSIVA DE
DÉCIMO-
TERCEIRO
SUBSÍDIO E TERÇO DE FÉRIAS
A PREFEITO, VICE-PREFEITO E
VEREADORES. PAGAMENTOS EFETUADOS COM MALTRATO AO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE
. Invalidade dos respectivos atos administrativos por vulneração da legalidade, moralidade e impessoalidade. Obrigação solidária de repetir ao erário os valores monetariamente atualizados. Sentença de improcedência reformada com eficácia imediata. Recurso de apelação e reexame mandatório providos parcialmente.
(TJSP; AC 1000742-03.2018.8.26.0123; Ac. 14476145; Capão Bonito; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 10/03/2021; DJESP 07/05/2021; Pág. 3024).

Quanto à alegação dos réus de que as despesas com 13° salário estariam previstas legalmente no orçamento ano-base 2021, apresentando como prova
print
de tela relativo demonstrativo das despesas orçamentárias (id 74314342), ratifico a seguinte manifestação do Procurador do Ministério Público:
“(...) tal apresentação não comprova com clareza o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício naquele ano de 2021 (...) Denote que respectivo demonstrativo não identifica com precisão, a autorização orçamentária para o pagamento de 13° salário com efeitos retroativos a janeiro de 2021, não se podendo constatar ao certo que as despesas ali descritas previam o pagamento no ano de 2021 do décimo terceiro salário”.

Portanto, verifica-se que a Resolução no 603/2021, que instituiu o décimo terceiro salário com efeito na mesma legislatura, não respeitou o princípio da anterioridade previsto no artigo 29, VI, da Constituição Federal.

Com essas considerações,
confirmo a liminar concedida
e
julgo

PROCEDENTE
o pedido formulado nesta ação popular proposta por
HUGO AUGUSTO VIGOLO BASAGLIA
, o que faço
para anular a Resolução 603/2021
, tendo em vista que instituiu o décimo terceiro salário aos vereadores de Rondonópolis/MT,
sem observar os requisitos jurídicos necessários para sua validação e vigência, em desrespeito ao princípio da anterioridade.

Em razão da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários do(a) advogado(a) da parte autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, bem como artigo 12 da Lei no 4717/65.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios,
incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide
juros de mora (
índice de remuneração da caderneta de poupança)
a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Deixo de condenar a Câmara Municipal ao pagamento de custas processuais, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que
“
a decisão de primeiro grau refere que a criação do 13o (décimo terceiro) salário dos vereadores foi totalmente contrário ao que a legislação vigente e jurisprudências do Supremo Tribunal Federal já permite
”.

Argumenta que
“
as normas de eficácia plena são aquelas que, por sua importância, entendeu o constituinte originário que elas prescindiriam da intervenção do legislativo para lhe conferir aplicabilidade, ou de outro modo, restringir sua abrangência
”.

Afiança, nesse contexto, que
“
os direitos sociais integram o rol de direitos fundamentais com aplicabilidade direta e imediata – autoaplicável, pois – carecendo apenas de normatização pelo Poder Legiferante do respectivo Município, no que concerne os membros do Poder Legislativo Municipal
”.

Pontua, ademais, que o princípio da anterioridade
“
se aplica somente a fixação de subsídio
, não sendo o caso do direito à gratificação natalina que, como outrora salientado, é norma de eficácia plena – por isso autoaplicável
”.

Consigna, outrossim, que
“
sendo o direito a décimo terceiro um direito social fundamental, sua regulamentação por meio de decreto legislativo ou resolução é suficiente para produzir efeitos jurídicos, haja vista que essas normas tem força de lei material
”.

Ressalta que não há qualquer lesividade no ato impugnado, bem como que já existia previsão legal no orçamento, motivo pelo qual afirma que foi respeitada a disponibilidade financeira e orçamentária.

Por essas razões, requer o provimento do recurso reformar a sentença e cond
enar
a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, custas e taxas processuais (ID. 154874289).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 154874292).

A

Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada a r. sentença combatida
”
(ID. 162275674).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1025031-81.2021.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que HUGO AUGUSTO VIGOLO BASAGLIA ajuizou
“
AÇÃO POPULAR COM PEDIDO LIMINAR
”
em desfavor da CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, MT, e dos vereadores RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI, ADONIAS FERNANDES DE SOUZA, JOÃO BATISTA SOARES, GILBERTO LIMA DOS SANTOS, APARECIDO PEREIRA DA SILVA, CLÁUDIO ANTÔNIO DE CARVALHO, DENILSON ROBERTO SODRÉ OLIVEIRA, JONAS PEREIRA RODRIGUES, JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR, MANOEL DA SILVA NETO, GERSON LUIZ MOREIRA, ÂNGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR, KALYNKA BÁRBARA MERELER DE ALMEIDA LISSONI NANI, ORIVALDO ALVES MOREIRA, MARILDES FERREIRA, MARISVALDO GONÇALVES DOS SANTOS, OZEAS REIS DE SOUZA, PAULO CESAR SCHUH, REGINALDO DE SOUZA SANTOS, RONALDO CÍCERO CARDOSO, RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI E CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO, visando à anulação da Resolução n.° 603/2021, que instituiu o décimo terceiro salário aos vereadores do município de Rondonópolis, MT, sem a observância do princípio da anterioridade (ID. 154874211).

Conforme narrado na petição inicial, os vereadores do Município de Rondonópolis, MT, instituíram, por meio de Resolução, o benefício de 13o (décimo terceiro) salário, retroativo a janeiro de 2021.

O pedido liminar foi deferido para
“
suspender os efeitos da Resolução no 603/2021, determinando que a Câmara Municipal se abstenha de realizar, com base no referido ato, o pagamento de décimo terceiro salário aos vereadores locais
”
(ID. 154874222).

Ao sentenciar o feito, o magistrado
a quo
confirmou a liminar e julgou procedente o pedido
“
para anular a Resolução n.° 603/2021, tendo em vista que instituiu o décimo terceiro salário aos vereadores de Rondonópolis/MT, sem observar os requisitos jurídicos necessários para sua validação e vigência, em desrespeito ao princípio da anterioridade
”
(ID. 154874285).

Com efeito, acerca do direito à percepção de décimo terceiro salário pelos agentes políticos, o Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE n.° 650.898/RS, em repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da benesse, desde que precedente de previsão em lei municipal. Confira-se:

"Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13o salário e terço constitucional de férias.

1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.

2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.

3. A"verba de representação" impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.

4. Recurso parcialmente provido”.

(STF, RE 650898, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017).

Dessa maneira, é inconteste que o detentor de mandato eletivo tem direito à percepção de gratificação natalina, prevista no art. 7o, VIII, da Constituição Federal,
desde que haja previsão em lei local
.

No entanto, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 162275674), a aplicação do princípio da anterioridade não foi objeto de questionamento no julgado supratranscrito.

Nesse contexto, a despeito da possibilidade de pagamento do décimo terceiro salário aos vereadores, nos termos do artigo 29, inciso VI, da Constituição da República, a legislação que vier a dispor quanto à referida parcela salarial deve guardar observância ao princípio da anterioridade. Veja-se:

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição
, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais;

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais”. (Grifo nosso).

De igual forma, prevê a Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, MT:

“Art. 28 Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 45/2014)

I - eleger sua Mesa Diretora, bem como destituí-la na forma desta Constituição Municipal e do Regimento Interno.

II - elaborar o Seu Regimento Interno;

III -
fixar, para a legislatura subsequente, a remuneração do Prefeito, do Vice- Prefeito e dos Vereadores, observando-se o disposto no inciso V do artigo 29 da Constituição Federal e o estabelecido nesta Lei Orgânica
; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 45/2014)

(...)”. (Grifo nosso).

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que não é cabível a fixação da remuneração dos agentes políticos para a mesma legislatura em que for aprovada e com efeitos retroativos,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal.
2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração
.

3. Agravo regimental desprovido.

(...)”.
(STF. RE 458.413 AGR/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/08/2013, DJE-164: DIVULGADO EM 21/08/2013; PUBLICADO EM 22/08/2013). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Tribunal de origem, ao constatar que os Atos 3 e 4/97 da Mesa da Câmara Municipal de Arapongas traduziram majoração de remuneração, agiram em conformidade com
o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, V, da Constituição Federal
. Precedentes.
II. Agravo regimental improvido. (...)”.

(STF. AI 776.230-AGR, RELATOR OMINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJE 26.11.2010). (Grifo nosso).

Portanto, o recebimento de gratificação natalina pelos vereadores, no mesmo ano em que foi instituída, configura violação aos dispositivos constitucionais, relacionados à anterioridade, à legalidade e à moralidade.

Desse modo, diante da violação ao princípio da anterioridade, impõe-se a manutenção da sentença que anulou a Resolução n.° 603/2021, que
estabeleceu o pagamento d
o décimo terceiro salário aos membros do Poder Legislativo Municipal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO À VEREADORES –INSTITUIÇÃO NA MESMA LEGISLATURA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI MUNICIPAL No 2.420/2017 DECLARADA INCONSTITUCIONAL – VIGÊNCIA A PARTIR DO ANO DE 2021 – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – INOCORRÊNCIA – INFLUENCIA / INTERFERENCIA PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição. Inteligência do art. 29, inciso VI, da CF
.

A autorização de pagamento do 13o salário aos vereadores, na mesma legislatura, mostra-se inconstitucional.

Não há falar em boa fé no recebimento da verba se o agente exerce influência ou interferência para a concessão da vantagem.

Determinação de ressarcimento ao erário mantida. Recurso desprovido”.

(N.U 1000205-76.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023). (Grifo nosso).

No que tange à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim
, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em consequência, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023